Tribunal: STF
Processo: ARE 1044238
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE). LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. BASE DE CÁLCULO. TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA NO ESTABELECIMENTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1035. DECISÕES E ACÓRDÃO DO STF PROFERIDOS NESTES AUTOS TORNADOS SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 990.094-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 1035), reconheceu a Repercussão Geral da matéria em exame.



    2. Decisões e acórdão proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos tornados sem efeito.



    3. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.035 da Repercussão Geral. Prejudicados os Embargos de Divergência.